Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003180-29.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, NADIA FERREIRA PENNA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, ZARIFE HAMU, SILMAR BATISTA LACERDA, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, ONAIDE TAVARES DE OLIVEIRA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, ARPEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME DESPACHO Distrito Federal peticionou (ID 47674317) e, cooperando no feito, juntou ficha financeira (ID 47674318) em atenção ao despacho de ID 46538188. No entanto, observa-se que foi juntada apenas a ficha financeira do exequente João Alcebíades de Moura Fé, mas sem contemplar os valores referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 1990. Assim, intime-se o executado para, em atenção ao princípio da cooperação, verificar a possibilidade de juntar aos autos novas fichas financeiras dos exequentes João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamu, diante da ausência e/ou incompletude dos valores referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 1990, conforme manifestação técnica e cálculos da Contadoria Judicial de ID 42782946. Intimem-se, ainda, as partes acerca da manifestação da Contadoria Judicial de 47591982, que esclarece a data de atualização dos cálculos de ID 42782946 até 18/01/2023. Prazo de cinco dias. Por fim, oficie-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios para, em resposta ao ofício de ID 47552067, informar-lhe que o feito aguarda derradeira intimação das partes sobre manifestação da Contadoria Judicial para então homologar os cálculos e retificar/cancelar os precatórios expedidos de acordo com o acórdão no 1250692 deste Conselho Especial (ID 19699065). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator